Tribunal: TJBA
Processo: 8103543-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103543-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Advogado(s): FERNANDO JOSE GARCIA, RICARDO WEBERMAN, FABIO JULIANI SOARES DE MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFAL/EC Nº 87/15. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS RELEVANTES NÃO ENFRENTADOS. GNRES E DOCUMENTOS FAZENDÁRIOS CONSTANTES DOS IDS 104838146 E 104838165. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE TÉCNICA DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE GIA-ST, RECOLHIMENTOS EFETUADOS E CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APÓS INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DA INSTRUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS, INCLUSIVE QUANTO À SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, discutindo-se a alegada nulidade do julgamento antecipado da lide, a regularidade da CDA executada e a suficiência dos documentos juntados pela contribuinte para afastar, total ou parcialmente, o crédito tributário exigido. 2. Na hipótese, a sentença recorrida limitou-se a acolher a versão fazendária acerca da insuficiência dos recolhimentos efetuados, sem enfrentar especificamente os documentos juntados pela embargante, notadamente as GNREs e comprovantes bancários constantes do ID 104838146, bem como os demonstrativos fazendários insertos no ID 104838165, potencialmente aptos a infirmar a conclusão adotada. 3. Nestes lindes, configura deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o pronunciamento judicial que deixa de apreciar argumentos e elementos probatórios relevantes ao deslinde da controvérsia. 4. Vale dizer, a demanda instaurada necessita de exame acerca da correspondência entre os valores declarados na GIA-ST, os recolhimentos formalizados mediante GNREs e a composição do crédito tributário inscrito em dívida ativa, circunstância incompatível com o julgamento antecipado da lide. 5. Nesse sentido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a improcedência da pretensão decorre justamente da alegada insuficiência probatória da parte que requereu, desde a inicial, a produção de provas (AgInt no AREsp 770037/SP; AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO). 6. Evidenciadas a deficiência de fundamentação e o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito e novo julgamento. 7. Por fim, restam prejudicadas as demais teses recursais, inclusive quanto ao mérito da exigibilidade do crédito tributário executado, bem como acerca das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, a serem reapreciados pelo juízo de origem. 8. Preliminares acolhidas. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8103543-30.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para acolher as preliminares de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, anulando-se a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Salvador, .